Tribunal: STF
Processo: ARE 862061
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Regime remuneratório dos bombeiros e policiais militares do atual Distrito Federal. Extensão aos servidores do antigo Distrito Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Assentou o Tribunal de origem que, por expressa previsão legal contida na Lei Federal nº 10.486/02, aos servidores militares do antigo Distrito Federal se aplica o regime remuneratório das corporações militares do atual Distrito Federal, de modo que eventuais aumentos gerais concedidos aos servidores dessas instituições devem ser estendidos a eles. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.